Tribunal: TJDFT
Processo: 0719567-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719567-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: MASPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CENTRAL PLACAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. DISTRATO NO CURSO DO PROCESSO. INICIATIVA DA AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA REQUERENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual (de agir), a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é definida pelo princípio da causalidade. 2. No caso concreto, a Autora ajuizou a ação de imissão na posse de imóvel adquirido da instituição financeira terceira, sendo o bem ocupado pelas Rés. Após a propositura da ação, a Requerente noticiou a rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa dela, o que resultou na perda do interesse processual e na extinção do processo sem resolução de mérito. 3. À luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais deve recair sobre a Autora, que, ao desistir do imóvel, deu causa à extinção do processo, sem resolução do mérito. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 489, §1o, 493, 933, caput, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, erro de direito e negativa de prestação jurisdicional. Defende que fatos supervenientes são relevantes apenas para aferir a continuidade da utilidade do provimento jurisdicional, e não para redefinir a responsabilidade processual, que decorre da necessidade objetiva da demanda no momento em que foi ajuizada; b) artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, sustentando indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios in casu, ao argumento de que a extinção do processo por fato superveniente não autoriza, por si só, a redistribuição automática dos ônus sucumbenciais. Afirma que a demanda foi ajuizada devido ao fato de as recorridas terem permanecido na posse do imóvel sem qualquer título jurídico, recusando-se a desocupar o bem mesmo após notificações extrajudiciais, circunstância que tornou absolutamente necessária a propositura da ação de imissão na posse. Pugna pela aplicação do princípio da causalidade. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DARCY MARIA GONÇALVES DE ALMEIDA, OAB/DF no. 8.832. Em contrarrazões, as partes recorridas pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LEONARDO CURSINO RODRIGUES FERREIRA, OAB/DF No 60.623, e AMANDA YURIKA DEGUCHI, OAB/RJ No 203.662. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigos 10, 489, §1o, 493, 933, caput, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, pois “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (REsp n. 2.222.272/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). No mesmo sentido, “A não entrega da prestação jurisdicional no sentido esperado pela parte recorrente, por si só, não configura negativa de prestação jurisdicional, especialmente quando o acórdão recorrido enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, conforme o princípio do livre convencimento motivado” (AREsp n. 2.597.509/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Destaca-se, ademais, que “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao apontado malferimento ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Consoante entendimento pacífico do STJ, a análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.219.427, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 24/12/2025). Registre-se que “A incidência da Súmula 7/STJ em relação ao tema que se supõe divergente também impede o conhecimento do recurso interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DARCY MARIA GONÇALVES DE ALMEIDA, OAB/DF no. 8.832, e as referentes as partes recorridas, em nome dos advogados LEONARDO CURSINO RODRIGUES FERREIRA, OAB/DF No 60.623, e AMANDA YURIKA DEGUCHI, OAB/RJ No 203.662. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74